Tribunal: TJBA
Processo: 8000687-20.2023.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000687-20.2023.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA

APELADO: RONILTO RAMOS DO REGO

Advogado(s)
:
JOSE EDUARDO REGO DE SOUZA, THIAGO RODRIGUES BORGES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PROGRAMA LUZ PARA TODOS. IMPLEMENTAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CONCLUSÃO UNIVERSAL DAS OBRAS NO MUNICÍPIO DE PILÃO ARCADO PREVISTO PARA 2018. INÉRCIA DA CONCESSIONÁRIA. ATO ILÍCITO. PRECEDENTES DESTE TJBA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). MANUTENÇÃO. ASTREINTES FIXADAS ADEQUADAMENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
8000687-20.2023.8.05.0194
, oriundo da comarca de
Pilão Arcado-Ba
,

em que figuram, como apelante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
, e, como apelado,

RONILTO RAMOS DO REGO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E NEGAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.